Tribunal: TJDFT
Processo: 0733558-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733558-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SANTOS BRITO AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE SANTOS BRITO (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, processo n. 0707834-55.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Esta Relatoria deferiu a medida liminar pleiteada de modo a assegurar o resultado útil do processo. (ID 30178762) Sobreveio sentença proferida pelo Juízo Singular para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (ID 110781105 dos autos de origem) Na petição de ID 31631796, a parte agravante requer a desistência do recurso, informando que interpôs recurso de apelação da r. sentença. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator